Tribunal: TJES
Processo: 5000320-63.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000320-63.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO ALVARENGA CARVALHO FILHO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO DO JÚRI EM DESCONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
AÇÃO ORIGINÁRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL.
ORDEM
NÃO CONHECIDA
.

1.

O
trancamento da ação penal, por meio do Habeas Corpus, somente pode ocorrer, em casos excepcionalíssimos, quando estiver comprovada, de plano, a ausência de justa causa para a ação penal, e quando não se exigir exame aprofundado de provas.

2.
Ocorre que,
in casu
, a alegada ausência de justa causa não merece prosperar considerando que há elementos que indicam a participação do paciente no delito a ele imputado. Ademais,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi confirmada em sede de apelação nos autos da ação originária –
a qual transitou em julgado em 01/12/2022, ou seja, antes da impetração do presente
writ
.

3.
C
omo sabemos,
diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da
referida
decisão pela Corte Revisora.

4
.
Ademais, as matérias trazidas na impetração confundem-se com o mérito da ação penal, pois o que se pretende nesta seara é uma profunda análise das provas dos autos, o que é impróprio aos estritos limites cognitivos do
writ
.

5
.
Dessa forma, por haver decisão posterior deste E. Tribunal que substituiu as decisões de primeira instância, confirmando-as
, concluo que o impetrante não vista atacar a decisão de pronuncia ou aquela tomada pelo Tribunal do Júri, mas sim o próprio acórdão proferido por esta C. Câmara Criminal que manteve a sua condenação, bem como os demais termos da sentença.

6. Nesse sentido, além deste não ser o instrumento adequado para impugnar ou recorrer do referido acórdão, até mesmo a autoridade apontada como coatora se mostra incorreta, de modo que não vejo
a competência deste E. Tribunal de Justiça para julgar o
presente
remédio constitucional.

7.
Por fim, não evidenciado o constrangimento ilegal apto a configurar a ausência de justa causa para a ação penal,
tampouco o excesso de prazo e ausência de fundamentação na prisão preventiva,
posto que, conforme já salientado, a ação penal nos autos originários já transitou em julgado, estando o ora paciente cumprindo a prisão pena. Dessa forma, deve
o processo principal deverá prosseguir, nos termos da Lei.

8. Habeas Corpus não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000320-63.2023.8.08.0000

PACIENTE: ROGERIO ALVARENGA CARVALHO FILHO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
ROGÉRIO ALVARENGA CARVALHO FILHO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES
nos autos da ação penal nº 0002724-47.2016.8.08.0024.

Narra o impetrante que o paciente veio a ser condenado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do CP, pois, supostamente, no dia 26/09/2015 seria o motorista do veículo que transportava o nacional Jhony Monteiro dos Santos, quando teriam desferidos disparos de arma de fogo que foram a causa do homicídio consumado da vítima Alexandre Ferreira da Silva e a homicídio tentado das vítimas Lucas Gomes Alves e Gabriel Barbosa dos Santos.

Que os acusados foram pronunciados e submetidos ao Tribunal do Júri, vindo o Paciente a ser condenado a pena total de 34 (trinta e quatro) anos e 04 (quatro) meses, em regime inicial fechado.

Salienta ainda que levando em consideração as provas colhidas em fase de instrução e julgamento, em respeito ao art. 155, do CPP, não foi produzido qualquer prova a demonstrar a participação do paciente, pelo contrário, visto que as vítimas afirmaram que não presenciaram ele na cena do crime, especialmente em depoimento prestado perante o Tribunal do Júri.

Que mesmo assim, os jurados decidiram em desconformidade com as provas colhidas durante a fase de instrução processual, em afronta ao ordenamento jurídico e entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Aduz, por fim, a necessidade de revogar a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo e ausência de fundamentação.

Ante o exposto, r
equer, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva e, no mérito, que
seja concedida a ordem de Habeas Corpus,
para reconhecer a
falta de justa causa para continuação da presente ação penal,
confirmando-se a liminar no mérito.

Decisão proferida
em
ID
4200671
negando a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4374826
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4448164
)
opinando pela denegação da ordem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.

Explico.

Cumpre consignar que o trancamento da ação penal, por meio do Habeas Corpus, somente pode ocorrer, em casos excepcionalíssimos, quando estiver comprovada, de plano, a ausência de justa causa para a ação penal, e quando não se exigir exame aprofundado de provas.

Cito entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA VEICULADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. COAUTORIA E PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 4º DA LEI 7.492/1986. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da Republica, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada. Precedentes. 3. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Suficiente a descrição das condutas imputadas à paciente, bem como as provas citadas na denúncia para o recebimento e o trâmite da ação penal por crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º, caput, da Lei n.º 7.492/1986). A discussão a respeito da suficiência da imputação e das provas para a condenação é questão de mérito e não de validade formal da denúncia. 5. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 6. Em princípio, respondem, pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, os gestores e administradores da entidade. Terceiros estranhos ao sistema financeiro podem responder pelo mesmo crime quando concorrem, a título de coautoria ou participação, nas condutas delitivas. As normas dos arts. 29 e 30 do Código Penal são regras gerais aplicáveis a todos os delitos, salvo expressa disposição legal em contrário, inexistente na Lei nº 7.492/1986. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.( HC 104447, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017) (destaquei).

Ocorre que,
in casu
, a alegada ausência de justa causa não merece prosperar considerando que há elementos que indicam a participação do paciente no delito a ele imputado.

Ademais,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi confirmada em sede de apelação nos autos da ação originária –
a qual transitou em julgado em 01/12/2022, ou seja, antes da impetração do presente
writ
.

Ademais, c
omo sabemos,
diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da
referida
decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos. Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

Assim, constatada a plausibilidade da ação penal movida contra o paciente, não há que se falar em ausência de justa causa.

Cito entendimento:

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - FALTA DE MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO VERIFICADA DE PLANO - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP - INDICIAMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL - NÃO VINCULA O MINISTÉRIO PÚBLICO - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES, IN CASU - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO VIOLADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1- O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. 2- Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 3- É pacificado pela jurisprudência que o indiciamento dado pela autoridade policial não vincula o Ministério Público no momento de oferecer a denúncia e, ademais, a decisão ministerial que optou por denunciar o paciente por homicídio qualificado tentado está devidamente fundamentada. 4- A prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 5- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. 6- Princípio da presunção de inocência não violado, vez que a prisão preventiva não se ancora em certeza da culpa, mas sim em indícios dela. 7- Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.023197-9/000, Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/05/2018, publicação da sumula em 16/ 05/ 2018)

Ademais, as matérias trazidas na impetração confundem-se com o mérito da ação penal, pois o que se pretende nesta seara é uma profunda análise das provas dos autos, o que é impróprio aos estritos limites cognitivos do
writ
.

Inclusive, rememoro que os argumentos aqui lançados foram objeto de apreciação no recurso de apelação manejado nos autos da ação principal, sequer sendo este o instrumento adequado para questionar a última decisão então proferida.

Dessa forma, por haver decisão posterior deste E. Tribunal que substituiu as decisões de primeira instância, confirmando-as, concluo que o impetrante não vista atacar a decisão de pronuncia ou aquela tomada pelo Tribunal do Júri, mas sim o próprio acórdão proferido por esta C. Câmara Criminal que manteve a sua condenação, bem como os demais termos da sentença.

Nesse sentido, além deste não ser o instrumento adequado para impugnar ou recorrer do referido acórdão, até mesmo a autoridade apontada como coatora se mostra incorreta, de modo que não vejo
a competência deste E. Tribunal de Justiça para julgar o
presente
remédio constitucional.

Por fim, não evidenciado o constrangimento ilegal apto a configurar a ausência de justa causa para a ação penal,
tampouco o excesso de prazo e ausência de fundamentação na prisão preventiva,
posto que, conforme salientado, a ação penal nos autos originários já transitou em julgado, estando o ora paciente cumprindo a prisão pena.

Dessa forma,
o processo principal deverá prosseguir, nos termos da Lei.

Ante o exposto,
NÃO CONHE
ÇO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)